Tribunal: TJBA
Processo: 0301857-91.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301857-91.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBSON SOUZA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ SEBASTIAO DA SILVA, RONALDO RAIMUNDO DE JESUS, RAFAEL VAZ BRASIL, FABRICIO GHIL FRIEBER, ALLAN SANTOS BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º-A, I, E § 2º, II, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS. MÉRITO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E PERÍCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E CONVINCENTES ACERCA DA EXISTÊNCIA E DO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO. CONVERGÊNCIA DESCRITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COMO SUPORTE ESSENCIAL À EMPREITADA CRIMINOSA E À CONTINUIDADE DELITIVA. COAUTORIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE SETE OU MAIS CRIMES. APLICAÇÃO CORRETA DE FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). SÚMULA 659 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelações criminais interpostas por Uallace Salarini Azotto, Clebson Souza Lopes e Jaquisson Luís França da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA, que condenou os denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa. Os apelantes pleiteiam: (I) nulidade do reconhecimento pessoal (Clebson); (II) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (III) reconhecimento da participação de menor importância e redução da continuidade delitiva (Uallace); e (IV) redução da pena-base (Clebson).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(I) d
efinir se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;
(II)
estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia;
(III)
verificar se cabe o reconhecimento da participação de menor importância para o condutor do veículo; e
(IV)
examinar se a fração da continuidade delitiva e a exasperação da pena-base foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, necessariamente, a nulidade do processo ou a absolvição do acusado quando a autoria delitiva for fartamente demonstrada por outras provas independentes e não contaminadas pelo vício.

Embora os reconhecimentos pessoais realizados na Delegacia não tenham observado integralmente as formalidades legais, diante da ausência de pessoas com características semelhantes ao lado dos acusados, as condenações estão lastreadas em robusto conjunto probatório autônomo, consistente em prisão em flagrante com apreensão dos bens subtraídos no interior do veículo, depoimento de policiais militares e, inclusive, confissões dos próprios réus durante a persecução em juízo.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização efetiva no crime de roubo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

As vítimas, em suas declarações prestadas em sede policial, foram categóricas e convergentes quando afirmaram
o emprego de arma de fogo pelos assaltantes, descrevendo, inclusive, características físicas do artefato (pistola de cor cromada/niquelada/prateada) de forma coincidente.

A convergência descritiva quanto à tonalidade metálica da arma, aliada à precisão quanto ao tipo de artefato (pistola), revela que as vítimas não apenas visualizaram com clareza o instrumento utilizado para ameaçá-las, como também foram capazes de identificar características específicas que não poderiam ser percebidas caso se tratasse de mera simulação.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), pois o apelante Uallace, ao conduzir o veículo que transportava os coautores e os objetos subtraídos, exerceu papel essencial na execução e fuga, caracterizando-se a coautoria e não mera participação acessória.

Correta a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, diante da prática de nove roubos autônomos, em sequência e com o mesmo modus operandi, conforme Súmula 659 do STJ.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime para majorar a pena-base, utilizando-se uma das causas de aumento (concurso de agentes) como vetor judicial, enquanto a outra (arma de fogo) é aplicada na terceira fase da dosimetria, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 872.277/SP).

A pena-base acima do mínimo mostra-se proporcional e fundamentada na gravidade concreta da conduta, marcada pela pluralidade de vítimas, uso de arma de fogo, concurso de agentes e reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, §1º, 59, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0706257-50.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 28/06/2024.
TJ-BA, Apelação nº 8002354-92.2023.8.05.0274, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 18/04/2024.
STJ, AgRg no AREsp nº 1.843.257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/02/2023.
STJ, AgRg no REsp nº 1.916.225/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/06/2021.
STJ, AgRg no HC nº 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal nº 0301857-91.2016.8.05.0079
, tendo como apelantes
CLEBSON SOUZA LOPES, JAQUISSON LUIS FRANÇA DA SILVA E UALLACE SALARINI AZOTTO
, e como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.